Tribunal: STF
Processo: Rcl 94242
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 115ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará (Fortaleza/CE), que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

O Ministério Público Eleitoral formulou denúncia atribuindo ao Reclamante a conduta tipificada no art. 326-B do Código Eleitoral c/c ao art. 71, do Código Penal, figurando como vítima a Senadora da República, Sra. Janaína Carla Farias, tendo por objeto declarações proferidas pelo Sr. Ciro Gomes em entrevistas e em evento partidário, de cujo teor alega referir-se à Sra. Janaína de forma depreciativa, em desrespeito à sua condição de mulher parlamentar, com propósito de dificultar o desempenho de seu mandato eletivo.
[...] foram realizadas 4 (quatro) audiências de instrução para a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como para colher o depoimento da vítima e o interrogatório do réu. 
[...] em 09/04/2026 [foi realizada a audiência para a oitiva das últimas testemunhas de defesa], na qual igualmente foi realizado o interrogatório do réu. 
Encerrada [essa última audiência], passou-se à fase de requerimentos finais, oportunidade em que o Ministério Público Eleitoral, enquanto órgão acusador, requereu que a sua intimação se desse na própria audiência [9/4/2026], com o imediato início do prazo para apresentação de alegações finais, na forma de memoriais escritos, o que foi deferido pelo douto juízo reclamado, numa clara demonstração de açodamento e pré-concepção acerca do mérito da causa, ignorando a própria juntada da prova produzida por vídeo naquela mesma audiência, assim como a juntada do interrogatório do réu pela Secretaria da respectiva unidade judiciária eleitoral, que só veio a ocorrer no dia 15/04/2026, cinco dias após a juntada dos referidos memoriais. 
Repise-se: no dia imediatamente seguinte ao último ato instrutório, no caso, em 10/04/2026, o Parquet apresentou suas alegações finais com pedido condenatório do Reclamante como incurso no art. 326-B, do Código Eleitoral, reconhecida a continuidade delitiva, com a fixação de pena privativa de liberdade e multa. É digno de nota que, naquela data, sequer estavam disponibilizadas nos autos as 54 mídias audiovisuais, nem suas respectivas transcrições, relativas à instrução realizada em 09/04/2026. 
Reitera-se que tais arquivos somente foram disponibilizados no dia 15/04/2026, conforme certidões judiciais de Id. 125292185, 125292727 e 125292915 (em anexo), nas quais atestou-se que foram gravados 5 (cinco) vídeos pela plataforma de videoconferência Microsoft Teams, por ocasião da audiência remota, sendo transformados em 54 (cinquenta e quatro) vídeos de no máximo 25MB. É imperioso destacar que o interrogatório do acusado fora demorado, convertendo-se, seguramente, como o principal elemento de defesa do reclamante nos autos originários, numa rica exposição sobre os fatos, as intenções de fala e, em geral, condutas apuradas naquele feito penal.
[...]
Portanto, quando formulou a pretensão condenatória final – que deveria se dar com base na integralidade do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório –, o Ministério Público Eleitoral ainda nem dispunha do suporte audiovisual completo, sequer transcrito, da instrução processual. 
[...]
Evidentemente, o exercício alargado do contraditório pressupõe que acusação e defesa se manifestem sobre a mesma base probatória, integralmente documentada e acessível nos autos. Assim, ao receber e manter eficazes as alegações finais ministeriais apresentadas em 10/04/2026, antes da disponibilização das mídias audiovisuais da audiência de 09/04/2026, ocorrida apenas em 15/04/2026, a autoridade reclamada validou marcha processual incompatível com a Súmula Vinculante n. 14.

Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação “para, assentando a autoridade do efeito vinculante e eficácia erga omnes da Súmula Vinculante n. 14/STF, seja cassado o ato judicial que validou o recebimento das alegações finais do Ministério Público Eleitoral nos autos da Ação Penal Eleitoral n. 0600013- 79.2024.6.06.0115, determinando o desentranhamento do documento dos autos, e, por conseguinte, a reabertura sucessiva da fase de alegações finais, devolvendo os prazos às partes para apresentar suas respectivas manifestações”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 

ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.

Como se observa, o paradigma tido como violado efetivamente assegura ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, sua incidência pressupõe a demonstração de efetivo cerceamento ao exercício da defesa técnica.
No caso, a presente reclamação não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle invocado. Do exame do ato impugnado não se extrai qualquer negativa de acesso a documentos constantes da ação penal. A propósito, confira-se as informações prestadas a esta SUPREMA CORTE pelo Juízo de origem:
 
“I — Síntese processual 
Trata-se de Ação Penal Eleitoral nº 0600013-79.2024.6.06.0115, instaurada a partir de denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, em 03/05/2024 (ID 122254788), recebida por este Juízo, com os respectivos aditamentos, por meio da decisão de ID 122385630. 
A instrução processual desenvolveu-se ao longo de quatro audiências, realizadas nos dias 30/09/2025, 30/10/2025, 29/01/2026 e 09/04/2026, com a oitiva da ofendida, de testemunhas arroladas pela acusação, pela assistência e pela defesa, bem como com a colheita de prova documental e audiovisual. O interrogatório do acusado foi realizado na última audiência, em 09/04/2026, encerrando-se nessa ocasião a fase instrutória. 
II — Da fase de alegações finais e da ordem procedimental adotada 
Encerrada a instrução, as partes formularam, na própria audiência de 09/04/2026, requerimentos quanto à forma de intimação e à sequência de apresentação das alegações finais. O Ministério Público Eleitoral requereu o início imediato do prazo, com intimação realizada em audiência. A defesa requereu intimação posterior, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, após a apresentação das alegações finais do Ministério Público e da Assistência de Acusação, esta por meio da Advocacia do Senado Federal. O Ministério Público postulou a adoção de ordem sucessiva de intimações: primeiro o Parquet, depois a Assistência, e, ao final, a Defesa. Este Juízo deferiu os requerimentos, sem oposições, determinando a observância da sequência postulada. 
III — Da apresentação das alegações finais pelo Ministério Público Eleitoral 
Em 10/04/2026, o Ministério Público Eleitoral apresentou alegações finais (ID 125290525), dentro do prazo regularmente iniciado em audiência, conforme requerimento formulado pelo próprio órgão acusador. Não houve determinação judicial de antecipação ou apresentação fora do prazo, tampouco foi proferida qualquer decisão de mérito ou encerrada a fase decisória no período em referência. As demais partes foram intimadas na sequência, tendo a Assistência de Acusação e a Defesa apresentado suas alegações finais nas oportunidades a elas destinadas. A Defesa apresentou em 4 de maio (consta no sistema), com certidão nos autos de 6 de maio, do corrente ano. 
IV — Da disponibilização das mídias audiovisuais 
Os atos instrutórios, inclusive a oitiva das testemunhas ouvidas por último e o interrogatório do réu, foram realizados com o acompanhamento virtual do Ministério Público Eleitoral (inclusive ao final este fez o pedido para se dar logo por intimado nesta audiência para depois apresentar as alegações finais), em sessões de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams. A audiência de 09/04/2026, último ato instrutório, gerou cinco arquivos de vídeo que, após processamento técnico, foram segmentados em 54 arquivos de até 25 MB cada, para viabilizar a inserção no sistema PJe, o que foi certificado pelo Cartório Eleitoral nos IDs 125292185, 125292727 e 125292915. Os arquivos foram disponibilizados nos autos em 15/04/2026. 
Registre-se que a disponibilização técnica posterior das mídias nos autos se deu em decorrência de procedimento de processamento e fragmentação dos arquivos, necessário para adequação ao sistema eletrônico, não tendo implicado restrição de acesso às partes durante a realização dos atos, que estiveram presentes à audiência e nela participaram ativamente. 
V — Do estado atual do processo 
Informa-se que, até a presente data, não foi proferida sentença nos autos . O processo encontra-se concluso para decisão, após o encerramento da fase de alegações finais por todas as partes”.

Não se verifica qualquer cerceamento de defesa, uma vez que o advogado do reclamante teve amplo acesso aos documentos constantes da ação penal, bem como às mídias produzidas em audiência e regularmente disponibilizadas nos autos após o processamento técnico necessário à sua inserção no sistema eletrônico, sendo certo que as alegações finais da defesa foram apresentadas posteriormente à disponibilização desses arquivos.
O que se evidencia, em verdade, é mero inconformismo com o momento de apresentação das alegações finais pelo Ministério Público Eleitoral, que, por ter participado da audiência, requereu o início imediato do prazo, com intimação realizada no próprio ato, para apresentação de seus memoriais.
Nesse contexto, tal insurgência não configura hipótese de descumprimento do enunciado vinculante invocado, sobretudo diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa técnica.
Assim, não estando presente o contexto específico de incidência da Súmula Vinculante 14, tampouco havendo estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, revela-se inviável a presente reclamação.
 Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 
Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, conforme entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 13 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente